Tribunal: TJSP
Processo: 0000675-73.2017.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos probatórios. Inadmissibilidade de aplicação do "Princípio da Insignificância". Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.